Tribunal: TJDFT
Processo: 0756451-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulada com cobrança. Pedido de arresto cautelar. Ausência de demonstração concreta de dilapidação ou insolvência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu arresto de bens localizados em imóvel locado e determinou a restituição desses bens ao locatário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC para concessão de arresto cautelar, à luz da excepcionalidade da medida e da necessidade de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de insolvência.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; o arresto, como cautelar típica, demanda elementos objetivos e contemporâneos de ocultação, alienação ou esvaziamento patrimonial.
4. A constatação de abandono do imóvel, inadimplemento ou existência de outras demandas, por si sós, não constituem prova robusta de atos voltados a frustrar futura execução.
5. Ausente demonstração concreta do perigo de dano processual específico, não se justifica a constrição excepcional.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051880, 0722271-19.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025; e Acórdão 2061671, 0722539-73.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05/11/2025.